Tribunal: TJMT
Processo: 1009122-66.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009122-66.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANO NEPOMUCENO COSTA COIMBRA (APELANTE), OSVALDINA DA SILVA SANTOS - CPF: 992.934.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR VEÍCULO SEM PERMISSÃO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA -INEXISTÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE - CONFISSÃO DO APELANTE - DANO CONCRETO À COLETIVIDADE - EVIDENCIADO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTO DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

O simples fato de conduzir o veículo
,
sem ser habilitado, em local público
, “já é suficiente para a condenação do motorista, independentemente da demonstração que ‘A’ ou ‘B’ experimentaram algum risco em decorrência daquela conduta
” (GOMES, Luiz Flávio (Coord.); SANCHES, Rogério Sanches (Coord.). In Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1007-1008).

“Não há falar em absolvição do agente da imputação quanto à prática do crime de condução de veículo automotor sem permissão legal e/ou habilitação, quando evidenciada a concreta exposição da sociedade e da segurança viária à perigo de dano, refletido na forma de condução perigosa adotada pelo acusado, feito presenciado pelos agentes públicos que realizaram sua abordagem.”
(TJMT, AP no 0002995-27.2016.8.11.0039)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1009122-66.2023.8.11.0055 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): FABIANO NEPOMUCENO COSTA COIMBRA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por FABIANO NEPOMUCENO COSTA COIMBRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE no 1009122-66.2023.8.11.0055), que o condenou por embriaguez ao volante e condução de veículo automotor, em via pública, sem permissão para dirigir, em concurso material, a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - arts. 306 e 309, da Lei no 9.503/97 c/c art. 69 do CP - (fls. 178 - ID 211969225).

O apelante
sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para a condenação; 2)
“não restou demonstrado o perigo de dano”
.

Requer provimento para que seja absolvido (fls. 221 - ID 211969234).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 233 - ID

211969238).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Embriaguez ao volante e condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir (artigos 306 e 309, do CTB). Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pretendida absolvição em relação ao delito previsto no artigo 309 do CTB, por ausência de provas do perigo de dano. Improcedência. Conjunto probatório robusto para alicerçar o decreto condenatório. Perigo de dano na condução do veículo automotor demonstrado. Réu embriagado, sem habilitação, conduziu motocicleta de maneira anormal, desequilibrada e com dificuldades, gerando perigo de dano. Declarações prestadas por Policiais Militares que se mostram coerentes. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 215322193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 01o FATO.

No dia 07 de maio de 2023, por volta das 00h40min, em via pública, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado FABIANO NEPOMUCENO COSTA COIMBRA, com consciência e vontade, conduziu um veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme teste de alcoolemia de f. 16. [...]

02o FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado FABIANO NEPOMUCENO COSTA COIMBRA, com consciência e vontade, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FABIANO NEPOMUCENO COSTA COIMBRA como incurso nas disposições do artigo 306, caput, c.c. artigo 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material de crimes [...]”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça –ID 211969201).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva dos crimes dispostos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante no 162.3.2023.7082, boletim de ocorrência n. 2023.124826, teste de alcoolemia (ID. 117767187), e pelas declarações prestadas durante a fase inquisitorial e em Juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria, igualmente, foi comprovada pelos depoimentos extrajudiciais e judiciais. [...]

Pois bem. Diante das declarações prestadas pelas testemunhas, confissão espontânea do acusado e as demais provas dos autos, não pairam dúvidas acerca da autoria e materialidade dos delitos imputados ao acusado na exordial acusatória.

Quanto ao crime de embriaguez ao volante, a materialidade e autoria delitivas são incontestes, ante aos depoimentos judiciais, confissão extrajudicial e judicial do acusado e teste de etilômetro acostado aos autos, impondo-se a condenação.

Quanto ao delito inserto no artigo 309 do CTB, verifico que, em sede de memoriais, a Defesa pugnou pela absolvição do acusado. Entretanto, tal pedido não merece prosperar.

Isto porque, ambas as testemunhas, em declarações extrajudicial e judicial, confirmaram que o acusado não possuía Permissão para dirigir ou Carteira de Habilitação, sendo que o próprio réu, em seu interrogatório, confessou o mesmo.

As declarações das testemunhas foram uníssonas no sentido de que o acusado, que não era habilitado à época dos fatos, estava conduzindo sua motocicleta de maneira desequilibrada e com dificuldades, o que configura, portanto, o perigo de dano, notadamente porque tal conduta expôs a risco sua própria integridade física e de terceiros, inclusive do passageiro que estava acompanhando o réu. [...]

Assim, verifica-se que o réu conduzia o veículo sem Carteira de Habilitação e de forma perigosa, de modo a afetar a segurança do trânsito, razão pela qual e diante de todo o exposto, não restam dúvidas a este Juízo quanto à materialidade e autoria deste delito. [...]

Ante o exposto e ao que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA para CONDENAR o réu FABIANO NEPOMUCENO COSTA COIMBRA, já qualificado nos autos, nas sanções dos artigos 306, caput e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material.”
(Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito – ID 211969225)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Osvaldina da Silva Santos, policial militar (fls. 14 - ID 211969679), Sergio Manhoni Junior, policial militar (fls. 16 - ID 211969680), e FABIANO NEPOMUCENO COSTA COIMBRA, apelante (fls. 21 - ID 211969683).

Em Juízo, foram ouvidos as testemunhas Osvaldina da Silva Santo e Sergio Manhoni Junior, e o interrogado apelado (Relatório de Mídias - ID 211969220).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares Sergio Manhoni Junior e Osvaldina da Silva Santos descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal que, no dia 7.5.2023, por volta das 00h40min, em via pública, na Comarca de Tangará da Serra/MT, que visualizaram o apelante [Fabiano Nepomuceno Costa Coimbra] conduzindo veículo automotor sem a devida permissão para dirigir, gerando perigo de dano, oportunidade na qual o abordaram e constataram sinais notórios de embriaguez, em razão da ingestão de bebidas alcóolicas.

Frise-se que o apelante confessou, em juízo, que
“estava em uma festa na casa de seu irmão e ingeriu bebida alcoólica, quando um amigo pediu para que o levasse em um ponto de ônibus [...] e sequer percebeu que o passageiro estava sem capacete, momento em que, numa conversão, foi abordado pelos policiais militares”
, bem como que não possuía permissão para dirigir à época dos fatos (Carteira Nacional de Habilitação).

Com efeito,
o simples fato de conduzir o veículo
,
sem ser habilitado, em local público
, “já é suficiente para a condenação do motorista, independentemente da demonstração que ‘A’ ou ‘B’ experimentaram algum risco em decorrência daquela conduta
” (GOMES, Luiz Flávio (Coord.); SANCHES, Rogério Sanches (Coord.). In Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1007-1008).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“1. Não há falar em absolvição do agente da imputação quanto à prática do crime de condução de veículo automotor sem permissão legal e/ou habilitação, quando evidenciada a concreta exposição da sociedade e da segurança viária à perigo de dano, refletido na forma de condução perigosa adotada pelo acusado, feito presenciado pelos agentes públicos que realizaram sua abordagem.”
(AP no 0002995-27.2016.8.11.0039 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 29.8.2022)

Se evidenciado que o paciente conduziu veículo automotor sem habilitação ou permissão para dirigir (CTB, art. 309), afigura-se impertinente a pretensão absolutória.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024